Tribunal: STF
Processo: RE 1477883
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Estado de Goiás, contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL NOTURNO DEVIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA”



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 37, XI, da Constituição da República. Alega indevida a condenação ao pagamento de adicional noturno a servidor temporário.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos (edoc. 11):



    “Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que o Estado de Goiás teria pago pelas horas noturnas e extraordinárias de trabalho. 



    2. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, afirma ter recebido pelo serviço extra e trabalho prestado nos horários de folga, contudo não houve pagamento de adicional noturno. Requer a reforma da sentença, a fim de reconhecer seu direito ao recebimento de adicional noturno, durante o período em que trabalhou em regime de plantão, além dos reflexos no 13º salário e férias, adotando-se o percentual de 25%. 



    3. No caso demandado, o autor/recorrente foi contratado para exercer o cargo de vigilante penitenciário, com jornada de trabalho 24/72 horas, laborando no regime de plantão no período das 20h00 às 8h00 do dia seguinte, sem pagamento de adicional noturno. 



    4. Sendo o Vigilante Penitenciário, servidor público, admitido através de contrato temporário, está sujeito à Lei nº 13.664/2000. 



    5. A despeito disso, a Constituição Estadual prevê, no art. 95, IV, a remuneração do trabalho noturno em montante superior ao diurno, em consonância com o art. 7º, IX c/c art. 39, § 3º da CF, e, ao analisar a questão, o STF estendera os diretos sociais, constantes do art. 7º da Magna Carta aos servidores contratados temporariamente, com fundamento no art. 37, IX da CF, passando a fazer jus o trabalhador ao adicional noturno, com fulcro no art. 7º, I que prevê ser direito do trabalhador urbano e rural a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, nos termos das Súmulas nº 213 (“é devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revesamento”) e 214 do STF (“a duração legal da hora de serviço noturno (52 minutos e 30 segundos) constitui vantagem suplementar, que não dispensa o salário adicional”). 



    6. Uma vez que ausente previsão em lei estadual, aplica-se o percentual de 25% do art. 75 da Lei Federal 8.112/1990, para pagamento da hora noturna: “Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos”. 



    7. Dessa maneira, não existe óbice para que o Vigilante Penitenciário Temporário receba o adicional noturno, quando laborar das 22h00 de um dia até as 5h00 dia seguinte. Haverá, nessas hipóteses, acréscimo de 25% sobre a hora normal e o cômputo reduzido de horas, nos termos supracitados, bem como deverá a parte recorrida receber os reflexos no 13º salário e férias, com base no montante apurado a título de adicional noturno. 



    8. Analisando as fichas financeiras do recorrente, observa-se que os pagamentos realizados sob a sigla AC4 diurno, tratam-se de verbas referentes a prestação de serviços extraordinários e horas extras, previstos no art. 5º da Lei nº 15.949/06, no entanto não se confundem com o adicional noturno. 



    9. RECURSO PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos para condenar o Estado de Goiás ao pagamento de adicional noturno no patamar de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da hora normal, com pagamento remissivo à data de entrada em exercício no respectivo cargo público, com os devidos reflexos (férias, 13º salário), respeitada a prescrição quinquenal e o teto dos juizados. Atualização pela taxa Selic, desde quando cada verba se tornou devida, nos moldes da sistemática instituída pelo artigo 3º da EC 113/2021. 



    10. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95”.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis estaduais 13.664/2000 e 15.949/06) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO E INSALUBRIDADE. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1416083 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15-06-2023)



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE INJUNÇÃO. ESTADO DE PERNAMBUCO. SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 7º, IX, DA CONSTITUIÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à regulamentação do pagamento de adicional noturno para servidores públicos do Estado de Pernambuco, fundada na interpretação da Lei Estadual 10.784/92, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC”. (ARE 837041 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 05-12-2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente